Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-76.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003201-76.2009.8.14.0015

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANPETRO COMERCIO LTDA, RAIMUNDO DE JESUS VIANA PINHEIRO, MARCIA PASTOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003201-76.2009.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANPETRO COMÉRCIO LTDA., RAIMUNDO DE JESUS VIANA PINHEIRO E MÁRCIA PASTOR DA SILVA
(Advogada: Patricia Pastor Pinheiro)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(Advogados: Felipe Barbosa Pedrosa e Bruna Caroline Barbosa Pedrosa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, reconhecendo a suficiência das cédulas de crédito bancário e afastando a prescrição intercorrente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo; (ii) estabelecer se as cédulas de crédito bancário acompanhadas de extratos constituem prova escrita idônea para a ação monitória; (iii) determinar a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do credor e a prévia determinação judicial de suspensão do processo, o que não se verifica no caso.

4.

O mero decurso do tempo sem impulso processual relevante não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

5.

As cédulas de crédito bancário, acompanhadas de extratos demonstrativos da dívida, constituem prova escrita apta a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de cópia de título de crédito e demonstrativo de débito como documentos hábeis à ação monitória.

7.

Alegações genéricas de abusividade contratual não prosperam sem indicação específica de cláusulas e apresentação de memória de cálculo.

8.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/03/2000.

9.

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

10.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor e prévia suspensão do processo por determinação judicial.

2.

As cédulas de crédito bancário acompanhadas de extratos constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

3.

Alegações genéricas de abusividade contratual são insuficientes sem indicação específica e memória de cálculo.

4.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

5.

A fundamentação per relationem é válida na ausência de argumentos novos no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 700, 702, §§2º e 3º, 924, V, 932, VIII, 1.021, §3º, 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.007.643/GO, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, Súmulas 381, 382 e 539; STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ANPETRO COMÉRCIO LTDA., RAIMUNDO DE JESUS VIANA PINHEIRO e MÁRCIA PASTOR DA SILVA
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco da Amazônia S.A.

Sustentam os agravantes, preliminarmente, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, já reconhecidos, afastando a exigência de preparo recursal.

No mérito, alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, sem impulso útil por parte do credor, configurando inércia qualificada apta a ensejar a extinção da ação com resolução do mérito.

Aduzem, ainda, a inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita idônea, sustentando que as cédulas de crédito bancário desacompanhadas de comprovação efetiva da liberação dos valores, bem como extratos unilaterais, não atendem aos requisitos do art. 700 do CPC.

Defendem, também, a impossibilidade de julgamento monocrático diante da complexidade da matéria, que demandaria apreciação colegiada.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a ação monitória ou, subsidiariamente, declarar a inadequação da via eleita.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, ao fundamento de que as cédulas de crédito bancário acompanhadas de extratos constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, bem como que não restou configurada a prescrição intercorrente por ausência de inércia qualificada e de determinação judicial de suspensão do feito.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção integral da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 932, VIII, do CPC, o relator poderá decidir monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento consolidado ou quando a matéria for de direito e já se encontrar pacificada.

1. Da gratuidade da justiça e da deserção

Consta das razões recursais pedido expresso de gratuidade da justiça, posteriormente reiterado em petição de reconsideração, acompanhada de documentos comprobatórios da hipossuficiência dos apelantes (declarações de IRPF, extratos de benefício previdenciário e comprovação da inaptidão do CNPJ da empresa desde 2018).

Diante de tais elementos, mostra-se comprovada a situação econômica que justifica o deferimento do benefício, razão pela qual afasto a preliminar de deserção e concedo a gratuidade da justiça aos apelantes, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

2. Da preliminar de ausência de dialeticidade

Rejeito a preliminar. As razões recursais enfrentam de forma direta os fundamentos da sentença, notadamente quanto à suficiência da prova escrita e à regularidade dos encargos. O recurso, portanto, é dialético e deve ser conhecido.

3. Do mérito

A controvérsia reside em verificar se a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser reformada em razão da (i) alegada inadequação da via monitória;
(ii)
suposta ausência de prova pré-constituída;
(iii)
prescrição intercorrente.

3.1. Adequação da via monitória

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível quando o autor dispõe de prova escrita sem eficácia executiva que demonstre a existência do crédito.

No caso, o Banco da Amazônia instruiu a inicial com cédulas de crédito bancário assinadas pelos apelantes e extratos demonstrativos da evolução da dívida. Tais documentos, reconhecidos na sentença, são suficientes para evidenciar a relação jurídica e o valor cobrado, atendendo aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes. 2 . No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada e instruir a ação monitória. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2007643 GO 2021/0336542-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

Logo, não procede a alegação de inadequação da via eleita.

3.2. Da alegada abusividade e capitalização

Os apelantes não apontaram cláusulas contratuais específicas tidas por abusivas nem apresentaram memória de cálculo indicando o valor que reputam correto, descumprindo o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Como bem observou o juízo de origem, a pretensão revisional genérica não pode prosperar, sendo aplicáveis as Súmulas 381 e 382 do STJ, segundo as quais não cabe ao Judiciário, de ofício, declarar abusividade de encargos, nem se presume abusividade por juros superiores a 12% a.a.

No tocante à capitalização, a Súmula 539/STJ autoriza sua cobrança em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada — o que se verifica nas cédulas acostadas.

3.3. Da prescrição intercorrente

A alegação não prospera. O lapso temporal entre 2013 e 2018, por si só, não caracteriza prescrição intercorrente, pois não houve demonstração de inércia qualificada do exequente ou ato judicial que determinasse suspensão do processo.

Assim, permanece íntegra a conclusão da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e
, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de procedência da ação monitória, com o deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo-se sua exigibilidade em razão do reconhecimento da justiça gratuita”
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reforma, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, à suficiência da prova escrita que instrui a ação monitória e à possibilidade de julgamento monocrático.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito,

o que se refere à
prescrição intercorrente
, verifica-se que sua configuração exige a demonstração de inércia qualificada do credor, aliada à existência de determinação judicial de suspensão do processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não restou evidenciada a inércia processual qualificada, tampouco houve ato judicial determinando a suspensão do feito, razão pela qual não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto à
adequação da via monitória
, igualmente não assiste razão aos agravantes. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita sem eficácia executiva. No presente caso, as cédulas de crédito bancário acompanhadas de extratos constituem documentação suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito, entendimento este que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado na decisão agravada.

Ademais, os agravantes não indicaram de forma específica quais cláusulas contratuais seriam abusivas, tampouco apresentaram memória de cálculo apta a infirmar os valores cobrados, o que inviabiliza o acolhimento de alegações genéricas de irregularidade contratual, conforme orientação das Súmulas 381 e 382 do STJ.

No tocante à alegação de
impossibilidade de julgamento monocrático
, também não procede. O art. 932, VIII, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado dos tribunais superiores, hipótese verificada no presente caso, em que os fundamentos adotados encontram respaldo na jurisprudência pacífica do STJ.

Assim, verifica-se que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera reiteração de teses já devidamente analisadas e afastadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026